Tribunal: STF
Processo: Rcl 50721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0383022-43.2018.8.21.7000 (impetrado por Luiz Eduardo Riva Nicolini, Andre Luiz Riva Nicolini, Maria Riva Nicolini, Christiane Riva Nicolini em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.541 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do no MS Nº 70080178106 – Nº CNJ: 0383022-43.2018.8.21.7000 (integrada pelo julgamento dos EDs Nº 70082202896 – Nº CNJ: 0192198-93.2019.8.21.7000 e após juízo negativo de retratação4 , também complementada pelo julgamento dos EDs Nº 70085126217 – Nº CNJ: 0026174-07.2021.8.21.7000), afirmativos de que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade parte adversa do então delegatário), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente a insuficiência da Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2013. TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os impetrantes são sucessores de delegatário de serviço notarial que, embora tenha assumido através de concurso público regular, posteriormente participou de procedimento de remoção regido pela Lei estadual nº 7.356/1980, considerada em desacordo com a Constituição Federal. 2. Ainda que a situação perante a serventia específica fosse precária, no que toca à Administração Pública como um todo, não houve alteração no seu status funcional como titular de serventia extrajudicial. Situação que difere do interino (substituto) que não prestou concurso público. 3. Havia imperiosa necessidade de que a Administração extirpasse o ato administrativo viciado antes de se tomar qualquer atitude acerca do status funcional do delegatário falecido e eventuais quantias a serem cobradas. 4. Segurança concedida para afastar a aplicação do teto constitucional de modo retroativo, assim como a cobrança de valores excedentes ao teto aos impetrantes, sucessores do delegatário falecido. POR MAIORIA, CONCEDERAM A SEGURANÇA.(Mandado de Segurança, Nº 70080178106, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 10-06-2019) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGATÁRIO DE SERVIÇOS NOTARIAIS. REMOÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSITUIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. - Ao contrário do alegado pelo embargante, o acordão impugnado não foi omisso. Além disso não apresentou contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses elencadas pelo art. 1.022 do CPC. - O aresto deste Órgão Especial se encontra suficientemente fundamentado. Sendo que a discordância com o que foi decidido não é hipótese de cabimento desta via recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70082202896, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 11-09-2019) 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2013. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSITUIÇÃO. TEMA 779. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. Os impetrantes são sucessores de delegatário de serviço notarial já falecido, que assumiu através de concurso público regular e, posteriormente, participou de procedimento de remoção considerado irregular. Este Órgão Especial firmou entendimento pela necessidade de a Administração Pública extirpar o ato administrativo viciado antes de se tomar qualquer atitude acerca da situação funcional do notário e da eventual submissão de seus ganhos ao teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88). No julgamento do RE 808.202/RS (Tema 779), em sede de repercussão geral, o STF sedimentou que, diferentemente do que ocorre com os titulares das serventias extrajudiciais, aos substitutos/interinos designados para o exercício de função delegada será aplicado o teto remuneratório. A decisão do STF impõe o teto remuneratório aos substitutos/interinos. Já a decisão deste Tribunal impõe a necessidade de desconstituição do ato de remoção viciado, através de prévio procedimento administrativo, para que seja transmutado o status de titular para o de interino e, assim, viabilizar eventual submissão ao teto constitucional. Desnecessidade de retratação em decorrência do contexto apresentado, em que: i) existem diferenças fundamentais entre a questão tratada neste Mandado de Segurança e a abrangida pelo paradigma do Tema 779, e ii) o acórdão deste Tribunal não é incompatível com o entendimento do STF. POR MAIORIA, MANTIVERAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70080178106, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 16-04-2021) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2013. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSITUIÇÃO. TEMA 779. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acordão impugnado não é omisso. O aresto deste Órgão Especial se encontra suficientemente fundamentado. A discordância com o que foi decidido não é hipótese de cabimento desta via recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70085126217, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 17-09-2021) 



    (…)



    Como se apanha do acórdão reclamado, a situação da parte beneficiária do decisum decorre da edição da Resolução nº 80/2009, pelo Conselho Nacional de Justiça, declarando a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público. 



    Depois, em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão na referida Relação Geral de Vacâncias5 . 



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório. 



    O então notário – hoje sucedido por seus herdeiros – beneficiário da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29. 541 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que o então delegatário, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso do ex-delegatário. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o então delegatário (que veio a falecer em janeiro/2017) para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, o exdelegatário ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela – a Resolução do CNJ – suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.541 e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade do então delegatário – COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por esse STF! 



    (…)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar o então delegatário como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar e afrontar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul – acertadamente, aliás – não participou daquele feito) 6 , usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009. 



    Isso porque, para a se chegar – como fez o aresto objeto desta reclamação – à conclusão de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não se limitou a dar cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.541, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir irregularidade da remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “a procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do no MS Nº 70080178106 – Nº CNJ: 0383022-43.2018.8.21.7000 (integrada pelo julgamento dos EDs Nº 70082202896 – Nº CNJ: 0192198- 93.2019.8.21.7000 e após juízo negativo de retratação, também complementada pelo julgamento dos EDs Nº 70085126217 – Nº CNJ: 0026174-07.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/11/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante interpôs Recursos Extraordinário e Especial, os quais se encontram “conclusos para decisão ao relator” desde 22/11/2021 (Processo 0296280-78.2019.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.541 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    O Mandado de Segurança 29.541 foi impetrado pelo Sr. Francisco Antonio Nicolini, do qual são sucessores Luiz Eduardo Riva Nicolini, Andre Luiz Riva Nicolini, Maria Riva Nicolini, Christiane Riva Nicolini, beneficiários do ato ora impugnado e impetrantes do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pelo Sr. Francisco Antonio Nicolini, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu que (doc. 7, fl. 7, do MS 29.541):



    A regra constitucional fundamental, no tocante ao ingresso na atividade notarial e registral, está alojada no art. 236. No que diz mais de perto com a questão em foco, é importante a lembrança do teor do seu § 3º: 



    “O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”. 



    Logo, a exigência de concurso de provas e títulos, também nas remoções, tem status constitucional. Não se acha ali autorização de simples concurso de títulos ou atividade discricionária. A Lei Fundamental deixa claro que só há duas modalidades passíveis de adoção no concurso de remoção a que se refere o § 3º de seu art. 236, quais sejam, concurso público de provas ou de provas e títulos. Regra que se extrai também no inciso II do art. 37. 



    Tanto na argumentação da interessada, quanto nos documentos acostados à impugnação, percebe-se que o próprio conceito de concurso público está sendo distorcido. 



    Embora os destinatários do concurso de remoção sejam naturalmente limitados, essa limitação não deve significar a dispensa de um ato convocatório por parte do tribunal para que candidatos interessados, em igualdade de condições, e a concorrência entre os candidatos. 



    Não há, in casu, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional. 



    Por fim observo que não há no processo documentação comprobatória de que a parte impugnante era notário ou registrador quando foi removido, pois a certidão juntada dita que era escrevente. 



    Diante do exposto, e em cumprimento a expressa atribuição constitucional (Art. 103-B, § 4º, II) no sentido de que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pelos princípios que regem a administração pública (dentre eles o da impessoalidade), nego provimento à impugnação. 



     O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 37 do MS 29.541):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante foi efetivada no Tabelionato de Colorado/RS (Boletim 3.257/1987– doc. 6). Em 1996, foi removida à titularidade do Tabelionato de Notas e Registro Civil de Tapera/RS (Boletim 8.280/1996 – doc. 6). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 26/12/1995), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas.



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



     



    O processo transitou em julgado na data de 2/7/2016.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público aos sucessores do Sr. Francisco Antonio Nicolini (Luiz Eduardo Riva Nicolini, Andre Luiz Riva Nicolini, Maria Riva Nicolini, Christiane Riva Nicolini), ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança em julgamento assim ementado (doc. 13, fl. 191): 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2013. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSITUIÇÃO. TEMA 779. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. Os impetrantes são sucessores de delegatário de serviço notarial já falecido, que assumiu através de concurso público regular e, posteriormente, participou de procedimento de remoção considerado irregular. Este Órgão Especial firmou entendimento pela necessidade de a Administração Pública extirpar o ato administrativo viciado antes de se tomar qualquer atitude acerca da situação funcional do notário e da eventual submissão de seus ganhos ao teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88). No julgamento do RE 808.202/RS (Tema 779), em sede de repercussão geral, o STF sedimentou que, diferentemente do que ocorre com os titulares das serventias extrajudiciais, aos substitutos/interinos designados para o exercício de função delegada será aplicado o teto remuneratório. A decisão do STF impõe o teto remuneratório aos substitutos/interinos. Já a decisão deste Tribunal impõe a necessidade de desconstituição do ato de remoção viciado, através de prévio procedimento administrativo, para que seja transmutado o status de titular para o de interino e, assim, viabilizar eventual submissão ao teto constitucional. Desnecessidade de retratação em decorrência do contexto apresentado, em que: i) existem diferenças fundamentais entre a questão tratada neste Mandado de Segurança e a abrangida pelo paradigma do Tema 779, e ii) o acórdão deste Tribunal não é incompatível com o entendimento do STF. POR MAIORIA, MANTIVERAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a concessão da segurança, com fundamento no argumento de que a decisão deste Tribunal impõe a necessidade de desconstituição do ato de remoção viciado, através de prévio procedimento administrativo, teria violado o que decidido nos precedentes paradigmas.



    Afirmo, desde logo, que o Reclamante possui razão, motivo pelo qual a decisão reclamada merece ser cassada. 



    A questão referente à remoção, interinidade e necessidade de submissão ao teto constitucional por parte do Sr. Francisco Antonio Nicolini já foi expressamente decidida no MS 29.541, o qual transitou em julgado em 2/7/2016. 



    Na oportunidade, deixou-se clara a manifesta inconstitucionalidade da remoção realizada, pois não submetida à regra do concurso público, a qual sequer se submeteria ao prazo decadencial para sua desconstituição. No mais, a limitação quanto aos emolumentos recebidos no percentual máximo de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal fundamentou-se no art. 37, XI, da CF/88, assentando, pois, a condição de interino do ali Impetrante, dada a inconstitucionalidade da remoção não precedida de concurso. Por esse motivo, o Sr. Francisco Antonio Nicolini não atuaria como delegatário de serviço notarial e de registro, diante do não preenchimento dos requisitos para ingresso por remoção naquela serventia, mas sim como interino, atuando por força de designação provisória pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Nessa linha de consideração, aduzir, como fez a autoridade reclamada, que o status de titular do Sr. Francisco Antonio Nicolini, somente será desconstituído após a manifestação formal da Administração no sentido de invalidar a remoção, se mostra desarrazoado, dada a eficácia natural das decisões administrativas questionadas e, como dito, confirmadas por esta CORTE quando da apreciação de mandado de segurança individual.



    Esta CORTE considerou inconstitucional a situação do Sr. Francisco Antonio Nicolini, assim como de outras situações em que a remoção de delegatários não atendeu às normas constitucionais, ainda que ingressantes originariamente por concurso regular, nos termos vigentes à época. Também assim o fez o CNJ, respeitando, na oportunidade, o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não há a necessidade de qualquer manifestação formal da Administração nesse sentido para que se possa executar as determinações originadas do CNJ que, não sendo cassadas em ação mandamental, são dotadas do requisito da autoexecutoriedade pela Administração Pública.



     É impensável imaginar que decisões judiciais proferidas por esta CORTE, transitadas em julgado, possam ficar condicionadas à prática de ato administrativo para que só então passem a emanar seus efeitos, mantendo-se no ordenamento jurídico situações já declaradas manifestamente inconstitucionais. 



    Portanto, é medida que se impõe o reconhecimento da violação aos precedentes específicos desta CORTE envolvendo a parte beneficiária.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 992, in fine, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, determinando o imediato arquivamento do Mandado de Segurança 0383022-43.2018.8.21.7000.



    Registre-se que eventual interposição de Agravo Interno por quem tenha interesse jurídico atingido pela presente decisão, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, poderá ocasionar a aplicação de multa, caso o recurso seja considerado manifestamente i